Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-13.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000691-13.2016.8.11.0015
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 83235978) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80752999):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA DO DESTINATÁRIO FINAL – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente” (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018) 2. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 3. No caso concreto, a rescisão unilateral extrapolou os limites do mero dissabor, causando angustia e dor psíquica ao beneficiário do contrato por não obter o restabelecimento da saúde da forma mais adequada e eficaz, devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em importância que atenda ao duplo caráter da condenação, ou seja, elevado o suficiente para desestimular a conduta lesiva e punir o agente, mas não tão alto que justifique o enriquecimento ilícito da vítima, levando em consideração o poder aquisitivo das partes envolvidas.
(TJ-MT 10006911320168110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, ora recorrido, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do cancelamento unilateral do seu plano de saúde, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
A recorrente alega a violação ao artigo 35-A da Lei no 9.656/98 e artigos 4o, incisos II, XIII e XXXII e 10, inciso II da Lei no 9.961/2000, porquanto “(...) indiscutível, portanto, a legalidade da cláusula que prevê a rescisão unilateral dos contratos coletivos em discussão, assim como a rescisão deles operada pela UNIMED CUIABÁ, através de adequada e justificada Notificação Judicial, de modo que a pretensão dos autos não comporta qualquer guarida. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e 373, inciso I do CPC, ao fundamento de que “(...) os alegados danos não ultrapassaram a esfera da argumentação, por não terem sido demonstrados nos autos, motivo pelo qual a Recorrente não pode ser condenada ao pagamento de qualquer indenização (...)”.
Aponta a existência de divergência jurisprudencial, sob o argumento de que “(...) é de responsabilidade da administradora (ALIANÇA) realizar a migração da Recorrida para plano pertinente, tendo em vista que a administradora que mantem vínculo contratual com seus usuários. (...)”.
Recurso tempestivo (id 85493488) e preparado (id 85360495).
Contrarrazões apresentadas (id 89276955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos artigo 35-A da Lei no 9.656/98 e artigos 4o, incisos II, XIII e XXXII e 10, inciso II da Lei no 9.961/2000 está amparada na assertiva de que a rescisão unilateral do contrato coletivo em discussão é válida, pois se deu mediante prévia notificação.
Quanto à suscitada afronta aos artigos 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e 373, inciso I do CPC, a recorrente aduz que “(...) os alegados danos não ultrapassaram a esfera da argumentação, por não terem sido demonstrados nos autos, motivo pelo qual a Recorrente não pode ser condenada ao pagamento de qualquer indenização (...)”.
A respeito das questões apontadas, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) No caso, como a própria apelante admite, o autor/segurado não foi notificado previamente, sendo, pois, ilícita a resilição operada pela apelante, ou seja, houve injustificado desatendimento à obrigação legal e contratual, o que acabou expondo o apelado à situação de abrupta desassistência à saúde, e, consequentemente, ao sofrimento de dor física e psíquica, além de reprovável humilhação pessoal na medida em que, precisando de atendimento para correção de problemas derivados de uma cirurgia anteriormente realizada, inicialmente perambulou às portas da Operadora sem qualquer sucesso, sendo, então, obrigado a contratar novo plano, sob novas condições, para que tivesse acesso ao necessário atendimento, quadro que impõe o dever de indenização pelo dano moral sofrido. (...)”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RESCISÃO UNILATERAL. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de haver possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, pelo fato de que o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares, desde que haja prévia notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS). Na hipótese, contudo, o acórdão consignou expressamente o descumprimento, por parte da operadora de saúde, da obrigação de notificação prévia à autora acerca da ausência de interesse comercial na continuidade do contrato. Ademais, infirmar a referida conclusão encontraria óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. O Tribunal de origem concluiu pela configuração dos danos morais, de forma que não há como rever essa premissa sem proceder ao reexame do conjunto probatório, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência desta Corte Superior tem firmado entendimento no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso dos autos. Dessa forma, levando-se em consideração as particularidades do caso, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desproporcional, e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, incidindo, também, a Súmula n. 7 do STJ na hipótese. 4. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1375566 DF 2018/0264831-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2019) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem quanto à questão apontada, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1800239 MS 2019/0063978-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020) (g.n)
In casu, a recorrente sustentou em suas razões recursais que, por oportunidade da rescisão contratual unilateral, é da administradora intermediária a responsabilidade de disponibilizar novo plano de saúde aos usuários.
Contudo, embora tenha mencionado o entendimento jurisprudencial que pretende ver aplicado ao caso, não demonstrou de forma clara e objetiva os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça